Tribunal: TJMT
Processo: 1022842-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022842-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (AGRAVADO), GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ - CPF: 701.998.961-60 (AGRAVADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), NELDEMAR SLEDER - CPF: 413.763.079-87 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - CPF: 371.174.748-58 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), NATHALYA LOPES TORQUATO - CPF: 047.864.009-98 (ADVOGADO), LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - CPF: 051.914.349-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – INAPLICABILIDADE DO CDC AO PRODUTOR RURAL – VALIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RECURSO PROVIDO.

“ Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, como na situação específica deste caso, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma. (TJ-MT - AI: 10176315920208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021